Tribunal: TJMT
Processo: 1004472-48.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004472-48.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), HR ALVES & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 06.368.219/0001-24 (APELADO), CLAYTON CLERISTON WILLIAN DA SILVA PEREIRA - CPF: 692.465.481-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DÉBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DA EMPRESA. RECONHECIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRO QUE O DÉBITO ERA INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS PELA EMPRESA. DANO MATERIAL. EXISTÊNCIA. JUROS E TAXAS REFERENTES À DEVOLUÇÃO DOS CHEQUES NÃO DEVOLVIDOS. DANO MORAL CARATERIZADA. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE QUE ABALA A IMAGEM DE PAGADORA DA EMPRESA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, a falha na prestação de serviço da instituição financeira é incontroversa, porquanto a própria instituição confirma que o débito ocorreu de forma equivocada, pois afirma que após investigação interna do que teria ocorrido na conta corrente da empresa realizou o estorno do valor. Ora, a instituição financeira ao realizar o estorno, confessa que houve falha na prestação de serviço.

2. Depreende-se dos autos que houve devolução de cheques bem como a cobrança de taxa de devolução, motivo pelo qual é evidente que a pessoa jurídica sofreu dano material, pois a devolução dos cheques somente ocorreu em razão da insuficiência de fundos na conta corrente que somente se deu em razão débito indevido. Além disso, a instituição financeira não restituiu as taxas cobradas.

3. A
devolução de cheques da pessoa jurídica, em razão de falha na prestação de serviço da instituição financeira, acarreta prejuízo de ordem moral à pessoa jurídica, pois esta sobrevive no mercado em função de sua reputação que fica abalada ante a devolução de um cheque por falta de fundo. Nesse diapasão, a
primeira ideia do credor é de 'calote', que, por si só, já abala a imagem do devedor, até que se demonstre claramente que a origem do problema não foi de sua responsabilidade.

4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

5. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Banco Bradesco,
(Id. 45937625),

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na ação de devolução de valores c/c indenização por danos materiais e morais no 1004472-48.2017.8.11.0002, movida por
HR Alves & CIA LTDA,
que, nos termos do artigo 487, I do CPC. julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco requerido/apelante a pagar a parte autora indenização por danos materiais, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença nos termos da fundamentação supra, limitado à quantia de R$ 2.582,62 (dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), bem como ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por danos morais, sendo que a correção monetária se fará pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - Inpc/Ibge a partir da data a partir da data do arbitramento e os juros de mora deverão ser no importe de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). A sentença condenou, ainda, o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do § 2o, do art. 85 do CPC.

Inconformado, o Apelante busca a reforma da sentença, argumentando em síntese que:
1)
inexiste o dano material, porquanto “o banco réu em MENOS de 15 (quinze dias) realizou o estorno do valor de R$ 9.484,95” (Id.45937625, pág. 8);
2)
inexiste o dano moral, porquanto trata-se de pessoa jurídica e não foi comprovada ofensa à imagem e honra objetiva.
3)
de forma sucessiva requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Ao final requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais ou sucessivamente epara reduzir o valor arbitrado a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões afirmando que “Os danos materiais insurgiram no momento em que ocorreram diversos débitos indevidos em não restituídos. ”, e, “Os danos morais insurgiram no momento em que, em decorrência das movimentações indevidas correspondentes a pagamento de boleto de cobrança, ocorreram a devolução de cheques sem fundos, bem como, a cobrança e débito em conta de taxas indevidas. ”. No mérito pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 45937627).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

HR Alves & Cia Ltda. propôs ação de devolução de valores c/c danos materiais e morais em face de Banco Bradesco S/A, aduzindo, ser correntista do banco requerido e titular da conta bancária n. 60090-3, agência 03930, no município de Várzea Grande/MT.

Aduziu em síntese que sempre realizou normalmente a movimentação da sua conta corrente, contudo, no dia 23.05.2017, foi surpreendida com um pagamento eletrônico no valor de R$ 9.484,95 (nove mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), o qual desconhece a origem, motivo pelo qual procurou a requerida e a Polícia Civil, visando reaver os valores, contudo, sem êxito.

Afirmou, que em razão do débito em sua conta corrente deixou de honrar com todos seus compromissos e inclusive fazer compra com seus fornecedores, ficando até mesmo impossibilitada de continuar sua atividade econômica.

Posteriormente, pugnou pela emenda da inicial (Id. 45937555) afirmando que a parte requerida realizou o estorno dos valores em 06.07.2017, motivo pelo qual requereu a alteração dos pedidos de danos materiais para que sejam correspondentes tão somente as taxas de juros e correção monetária dos valores debitados indevidamente, bem como as demais taxas referentes a devolução de cheque decorrente de insuficiência de fundos ocasionado pelo débito indevido no importe de R$ 2.582,62 (dois mil quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), atualizados e pagos em dobro uma vez que os mencionados valores eram indevidos.

Devidamente citado o banco requerido/apelante apresentou contestação afirmando que agiu no exercício regular de um direito, ressaltando que não há nos autos comprovação de entrega e formalização da contestação extrajudicial no mesmo dia do suposto dano. Outrossim narrou que ao recepcionar a informação de suposta fraude ou erro operacional e sistêmico necessita de um prazo razoável para a devida averiguação da transação bancária, o que de fato foi feito, posto que efetuou o respectivo reembolso.

A contestação foi impugnada e o processo saneado.

Após, sobreveio à sentença ora objurgada.

Pois bem.

Destaco que a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse aspecto, considerando a relação de consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”

É cediço que em se tratando de responsabilidade objetiva não há que se provar a culpa, bastando, para caracterização do dever de indenizar com fundamento no art. 14 do CDC que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

A falha na prestação de serviço do banco apelante é incontroversa, porquanto o próprio apelante confirma que o débito ocorreu de forma equivocada, pois afirma que após investigação interna do que teria ocorrido na conta corrente da empresa apelada realizou o estorno do valor de R$ 9.484,95 (nove mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). Ora, o banco apelante ao realizar o estorno, confessa que houve falha na prestação de serviço.

Destarte, a questão controversa nos autos cinge-se em determinar se ocorreu dano à empresa apelada em razão do débito indevido.

A empresa apelante ajuizou esta ação no dia 12 de junho de 2017, em decorrência do débito indevido realizado em 23 de maio de 2017, sendo que o banco apelante restituiu o valor no dia 06 de julho de 2017. Ou seja, entre o período de 23 de maio de 2017 e 06 de julho de 2017 a empresa apelada se viu privada do valor que era seu por direito.

No tocante ao dano material é de esclarecer que a condenação não se deu em virtude de supostos lucros cessantes, mas sim em razão de cobrança de taxas de juros e correção monetária do valor debitado indevidamente, bem como das taxas referente às devoluções de cheque por insuficiência de fundo.

Depreende-se do extrato de Id. 45937557 que houve devolução de cheques bem como a cobrança de taxa de devolução, motivo pelo qual é evidente que a empresa apelada sofreu dano material, pois a devolução dos cheques somente ocorreu em razão da insuficiência de fundos na conta corrente da empresa apelada provocada pelo débito indevido, taxas essas que não foram devolvidas.

O banco apelante para afastar a condenação por dano material deveria ter devolvido todas as taxas, juros e correção monetária que foram cobrados no período em que ocorreu o débito indevido, no entanto, não o fez.

Assim, escorreita a sentença ao reconhecer a existência de dano material à empresa apelada.

Outrossim, o banco apelante sustenta a inocorrência de dano moral, porquanto
trata-se de pessoa jurídica e não foi comprovada ofensa à imagem e honra objetiva.

O argumento não prospera.

Consoante se verifica no extrato de Id. 45937557 ocorreram várias devoluções de cheques,
inclusive em mais de uma apresentação
, o que por certo abala a imagem da empresa apelada junto a seus fornecedores, eis que impinge a pecha de “mau pagadora”.

Destarte, a devolução de cheques da pessoa jurídica, em razão de falha na prestação de serviço da instituição financeira, acarreta prejuízo de ordem moral à pessoa jurídica, pois esta sobrevive no mercado em função de sua reputação que fica abalada ante a devolução de um cheque por falta de fundo.

Nesse diapasão, a
primeira ideia do credor é de 'calote', que, por si só, já abala a imagem do devedor, até que se demonstre claramente que a origem do problema não foi de sua responsabilidade.

Portanto, caracterizado o ato ilícito configurado no débito indevido na contada corrente da empresa apelada que gerou a devolução dos cheques, passo a análise do quantum arbitrado a título de danos morais, porquanto a houve pedido de minoração pela empresa apelante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixados pelo magistrado de primeira instância, a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Portanto, escorreita a decisão monocrática, razão pela qual não há reparos a serem feitos.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11o do NCPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020